Tribunal: TJDFT
Processo: 0002696-82.2015.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FALECIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA. PRIMAZIA DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
1. Falecido um dos integrantes do polo passivo, determinada a regularização do polo passivo. Intimados, os autores não trouxeram qualquer informação no sentido.
2. Como se vê, antes de apreciar os pedidos formulados, o juízo de origem determinou aos autores/apelantes que diligenciassem acerca da existência de herdeiros, o que de acordo com o art. 313, § 2o, CPC (falecido o réu, cabe ao autor promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros), razão por que não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.